Tribunal: TJPA
Processo: 0802075-93.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802075-93.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEIA SANTIAGO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802075-93.2021.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

AGRAVADA: CLEIA SANTIAGO NASCIMENTO.

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade. O agravante questionou: (i) a ausência de previsão legal para julgamento monocrático do recurso; (ii) pleiteou manutenção dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC; (iii) alternativamente, a redução dos honorários para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso quando ausentes as hipóteses do art. 932 do CPC; e (ii) saber se é adequada a fixação de honorários advocatícios por critério equitativo quando o proveito econômico for irrisório ou de valor muito baixo.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem às hipóteses do art. 932 do CPC, sendo permitido exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, conforme previsão do inciso VII do referido artigo.

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI e XII, autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. O julgamento colegiado do agravo interno sana qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade do julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo considerar o grau de zelo profissional, local da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

7. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios apenas quando se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático pelo relator com base em jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, VII, do CPC e no regimento interno do tribunal. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.745.272/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802075-93.2021.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

AGRAVADA:
CLEIA SANTIAGO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
19049152 pag. 1/4,

que

conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação cível, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega ausência de previsão para o julgamento monocrático do apelo.

Requer o provimento do recurso de Agravo interno para anular a decisão em sede monocrática impugnada e manter os termos da sentença e determinar que os honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Alternativamente caso não seja esse o entendimento acima, que reduza em até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que respeita os princípios da razoabilidade e moderação, na forma do Art. 85, § 8º do CPC.

Sem contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de
Id. 19937613.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade. O agravante questionou: (i) a ausência de previsão legal para julgamento monocrático do recurso; (ii) pleiteou manutenção dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC; (iii) alternativamente, a redução dos honorários para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso quando ausentes as hipóteses do art. 932 do CPC; e (ii) saber se é adequada a fixação de honorários advocatícios por critério equitativo quando o proveito econômico for irrisório ou de valor muito baixo.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem às hipóteses do art. 932 do CPC, sendo permitido exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, conforme previsão do inciso VII do referido artigo.

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI e XII, autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. O julgamento colegiado do agravo interno sana qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade do julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo considerar o grau de zelo profissional, local da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

7. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios apenas quando se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento monocrático pelo relator com base em jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, VII, do CPC e no regimento interno do tribunal. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.745.272/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19049152 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso em questão, a parte agravante sustenta a ausência de previsão legal para o julgamento monocrático do apelo.

Requer a manutenção dos honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Alternativamente caso não seja esse o entendimento acima, que reduza em até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que respeita os princípios da razoabilidade e moderação, na forma do Art. 85, § 8º do CPC

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto a alegação
para alterar a incidência dos honorários sucumbenciais, não merece prosperar devendo ser mantida a fixação em sentença, pois nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por análise equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).

3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação, forem inestimáveis ou irrisórios o proveito econômico e o valor da causa forem muito baixo.

2. Segundo orientação desta Corte Superior, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando há precedente sobre a matéria, ainda que não vinculante, assegurando-se o princípio da colegialidade pelo manejo do agravo interno.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.745.272/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

19049152 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025